Tribunal: STM
Processo: 7001327-04.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR (MPM). PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM.
SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR
DEFENSIVA. INCOMPETÊNCIA DO CPJ EX. PERDA SUPERVENIENTE DA CONDIÇÃO DE MILITAR. APLICAÇÃO
DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) Nº 7000425-51.2019.7.00.0000.
SÚMULA Nº 17 DO STM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. TESES RECURSAIS. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL.
APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI Nº
11.343/2006. TESES DA DPU E DO MPM. REJEIÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE.
1. Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese,
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas. Preliminar rejeitada por
unanimidade.
2. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime previsto no art. 290
do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas,
entre os quais a Defesa da Pátria e a Garantia da Lei e da Ordem, os quais integram os direitos fundamentais
da sociedade.
3. O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição Federal, encontra-se em sintonia com as
convenções de Nova York e de Viena e, principalmente, com os princípios basilares das Forças Armadas.
4. Diante da consolidada jurisprudência do STM e do STF, a penalização do porte de substância
entorpecente, ainda que para consumo próprio, nas condições preconizadas pelo art. 290 do CPM,
encontra guarida na Constituição Federal.
5. Seja qual for a quantidade apreendida de entorpecente com o autor do crime, haverá a subsunção do
fato à norma. Ademais, quantidades apreendidas, consideradas por alguns incautos como pequenas,
podem significar que considerável porção foi consumida dentro do ambiente militar do Estado, o qual está
dotado de armas e de munições. A conduta atinge bens jurídicos de relevo para a ultima ratio de defesa da
sociedade, situação que se agrava quando o agente destina a substância proibida para consumo em área
sob a Administração Militar.
6. Os Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade não interferem na tipicidade do art. 290 do CPM.
Devido à alta potencialidade lesiva do uso de substância entorpecente em área sob a Administração Militar,
evidencia-se a materialidade do referido delito, ou seja, o completo preenchimento de suas elementares.
O cometimento desse crime, além da saúde pública, ofende diretamente o ambiente militar, com o nefasto
ataque à regularidade e à permanência das Instituições Militares.
7. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar, está previsto na Parte Especial do CPM - art.
290 -, o que afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face da exclusiva e peculiar proteção aos bens
jurídicos tutelados pela Norma Penal Militar.
8. Não provimento dos Recursos de Apelação. Sentença condenatória mantida. Decisões por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001327-04.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E GIOVANNI CORAZZA TOMAZINI
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E GIOVANNI CORAZZA TOMAZINI
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/06/2020 a 18/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de incompetência do Conselho Permanente
de Justiça para o Exército, suscitada pela Defensoria Pública da União, por falta
de amparo legal. No mérito, por unanimidade, negou provimento aos Apelos
interpostos pela DPU, em favor do ex-Sd Ex GIOVANNI CORAZZA TOMAZINI, e
pelo Ministério Público Militar, para manter in totum a Sentença condenatória,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ
COÊLHO FERREIRA farão declarações de votos.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA DE NAZARE GUIMARAES DE MORAES

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/07/2020 15:50:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf247f4c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001327-04.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e GIOVANNI CORAZZA TOMAZINI.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e GIOVANNI CORAZZA TOMAZINI.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DEFENSIVA.
INCOMPETÊNCIA DO CPJ EX. PERDA SUPERVENIENTE DA CONDIÇÃO DE MILITAR.
APLICAÇÃO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) Nº
7000425-51.2019.7.00.0000. SÚMULA Nº 17 DO STM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. TESES
RECURSAIS. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. INCONSTITUCIONALIDADE
DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO
PENAL. APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INCIDÊNCIA
DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. TESES DA DPU E DO MPM. REJEIÇÃO.
RECURSOS NÃO PROVIDOS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÕES POR
UNANIMIDADE.
1. Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar
acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas. Preliminar rejeitada por unanimidade.
2. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do
crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os
serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a Defesa da
Pátria e a Garantia da Lei e da Ordem, os quais integram os direitos fundamentais da
sociedade.
3. O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição Federal, encontra-
se em sintonia com as convenções de Nova York e de Viena e, principalmente, com os
princípios basilares das Forças Armadas.
4. Diante da consolidada jurisprudência do STM e do STF, a penalização do porte
de substância entorpecente, ainda que para consumo próprio, nas condições
preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na Constituição Federal.
5. Seja qual for a quantidade apreendida de entorpecente com o autor do crime,
haverá a subsunção do fato à norma. Ademais, quantidades apreendidas,
consideradas por alguns incautos como pequenas, podem significar que considerável
porção foi consumida dentro do ambiente militar do Estado, o qual está dotado de
armas e de munições. A conduta atinge bens jurídicos de relevo para a ultima ratio de
defesa da sociedade, situação que se agrava quando o agente destina a substância
proibida para consumo em área sob a Administração Militar.
6. Os Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade não interferem na
tipicidade do art. 290 do CPM. Devido à alta potencialidade lesiva do uso de
substância entorpecente em área sob a Administração Militar, evidencia-se a
materialidade do referido delito, ou seja, o completo preenchimento de suas
elementares. O cometimento desse crime, além da saúde pública, ofende
diretamente o ambiente militar, com o nefasto ataque à regularidade e à
permanência das Instituições Militares.
7. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar, está previsto na Parte
Especial do CPM — art. 290 —, o que afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face
da exclusiva e peculiar proteção aos bens jurídicos tutelados pela Norma Penal
Militar.
8. Não provimento dos Recursos de Apelação. Sentença condenatória mantida.
Decisões por unanimidade.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/07/2020 15:50:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf247f4c
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar defensiva de incompetência do CPJ Ex em face da perda superveniente da condição de
militar do Apelante, por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, em negar provimento
aos Apelos interpostos pela DPU, em favor do ex-Sd Ex GIOVANNI CORAZZA TOMAZZINI, e pelo MPM,
para manter in totum a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e GIOVANNI CORAZZA TOMAZINI.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e GIOVANNI CORAZZA TOMAZINI.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pela Defensoria Pública da União (DPU) e pelo Ministério
Público Militar (MPM), inconformados com a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército (CPJ Ex) da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000014-
45.2019.7.02.0002, condenou o ex-Sd Ex GIOVANNI CORAZZA TOMAZINI à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM), com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A conduta do réu foi investigada mediante Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000002-
31.2019.7.02.0002, instaurado no Comando de Aviação do Exército - "Brigada Ricardo Kirk", sediado
em Taubaté/SP, em 4.1.2019.
O MPM, em 17.1.2019, denunciou o réu como incurso no art. 290, caput, do CPM (APM nº
7000014-45.2019.7.02.0002- Evento 1 - DENUNCIA1):
"(...) No dia 04 de janeiro de 2019, por volta das 11h00min, o 2º SGT Vinnicius
Garcia Leal determinou a realização de revista pessoal e também no armário utilizado
pelo acusado, que procurava algo em seu armário.
Consta dos autos que na revista pessoal fora encontrado um cigarro de maconha
que estava acondicionado no interior de uma embalagem plástica no interior de um
dos bolsos da calça do soldado, sendo o material imediatamente apreendido e
encaminhado para perícia e o indiciado preso em flagrante delito.
O material foi devidamente apreendido e encaminhado ao Instituto de
Criminalística para ser submetido a exame pericial, constatando-se que se tratava de
5,8g de maconha (TETRAHIDROCANABINOL), substância que é de uso proibido no
Brasil, por se tratar de entorpecente causador de dependência física e/ou psíquica,
consoante estabelecido pela Portaria n.º 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária
do Ministério da Saúde, fato que confere a necessária materialidade do crime para a
deflagração da ação penal.
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o ora denunciado, trazia
consigo, sem qualquer autorização legal ou regulamentar, supostamente para uso
próprio, em lugar sujeito à administração militar, substância entorpecente conhecida
como maconha. (...)".
À época dos fatos, o réu contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade.
O réu foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro a contar de 11.1.2019 por término da
prestação do Serviço Militar Inicial obrigatório (APF nº 7000002-31.2019.7.02.0002 - Evento 19).
A Denúncia foi recebida em 18.1.2019 (APM nº 7000014-45.2019.7.02.0002 - Evento 1 -
REC_DENUNCIA2).
Constam dos autos os seguintes documentos:
- Auto de Exibição e Apreensão, o qual registrou a apreensão de dois cigarros artesanais, que
aparentavam ser de cannabis sativa (APF nº 7000002-31.2019.7.02.0002 - Evento 1 - P_FLAGRANTE1 -

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/07/2020 15:50:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf247f4c
fl. 4);
- Auto de Prisão em Fragrante Delito (APF nº 7000002-31.2019.7.02.0002 - Evento 1 -
P_FLAGRANTE1 - fls. 6/7 e P_FLAGRANTE2 - fl. 1);
- Laudo Pericial de Constatação nº 4.460/2019, de 4.1.2019, do Instituto de Criminalística da
Superintendência da Polícia Técnica-Científico de São Paulo, que detectou a presença da substância
TETRAHIDROCANABINOL (THC) em cigarro artesanal parcialmente queimado, com a massa bruta de
5,8 g (cinco gramas e oito decigramas) e a massa líquida de 0,93 g (noventa e três centigramas) (APF
nº 7000002-31.2019.7.02.0002 - Evento 1 - P_FLAGRANTE3 - fls. 3/5);
- Alvará de Soltura, cumprido em 5.1.2019 (APF nº 7000002-31.2019.7.02.0002 - Evento 10);
- Antecedentes Criminais da Justiça Federal de Primeiro Grau de SP e da Justiça Estadual de SP
(APM nº 7000014-45.2019.7.02.0002 - Eventos 3, 10 e 66);
- Folhas de Alterações (APM nº 7000014-45.2019.7.02.0002 - Evento 13); e
- Laudo Pericial Definitivo nº 12.338/2019, de 16.1.2019, do Instituto de Criminalística da
Superintendência da Polícia Técnica-Científico de São Paulo, ratificando a presença da substância THC
em massa líquida de 0,93 g (noventa e três centigramas) (APM nº 7000014-45.2019.7.02.0002 -
Evento 20).
O MPM arrolou, como testemunhas, o 2º Sargento VINNICIUS GARCIA LEAL e o 1º TENENTE
VINYCIUS DOS SANTOS MONTEIRO, ambos ouvidos por meio do Sistema de Videoconferência (APM
nº 7000014-45.2019.7.02.0002- Evento 57 - VIDEO1/VIDEO4 e VIDEO5/VIDEO6).
O 2º Sargento VINNICIUS GARCIA LEAL, auxiliar da 2ª Seção da Companhia de Comunicações
de Aviação do Exército (Cia Com Av Ex), declarou, em síntese, que, durante uma revista de armários,
solicitou que o réu retirasse alguns objetos do bolso da calça camuflada que vestia. Então, ele retirou
um "tubo de bala m&m", contendo um cigarro de palha e outro que parecia ser maconha. Inicialmente,
negou ser maconha, mas uma espécie de fumo chamado "sabiá". Pouco depois, o réu confessou ser
maconha. (APM nº 7000014-45.2019.7.02.0002 - Evento 57 - VIDEO1/VIDEO4).
O 1º TENENTE VINYCIUS DOS SANTOS MONTEIRO, subalterno da Cia Com Av Ex, declarou,
em síntese, que estava acompanhando a revista no armário como testemunha e viu quando o réu
retirou do bolso da calça um "pote de bala m&m", contendo um cigarro aparentemente duvidoso. (APM
nº 7000014-45.2019.7.02.0002 - Evento 57 - VIDEO5/VIDEO6).
A Defesa arrolou as mesmas testemunhas indicadas na Denúncia (APM nº 7000014-
45.2019.7.02.0002 - Evento 17).
O réu foi citado em 21.1.2019, qualificado e interrogado em 18.3.2019 por meio do Sistema de
Videoconferência. Em Juízo, declarou, em síntese, que a acusação é verdadeira. Afirmou que comprou
a maconha fora do quartel, para usá-la durante o período em que ficaria detido por 15 dias, caso viesse
a surtar ou pensar em qualquer outra coisa ruim. Quando soube da revista de armário, então colocou a
droga no bolso da calça. Por fim, respondeu que usava maconha com pouca frequência, mas hoje não
usa mais (APM nº 7000014-45.2019.7.02.0002 - Eventos 8 e 57 - VIDEO7/VIDEO11).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM pugnou pela requisição do Laudo do Exame Químico
Toxicológico, e a DPU nada requereu (APM nº 7000014-45.2019.7.02.0002 - Eventos 62 e 72).
O MPM e a DPU apresentaram Alegações Escritas (APM nº 7000014-45.2019.7.02.0002 -
Eventos 78 e 81).
Em 17.9.2019, foi revalidada toda a prova oral coligida, nos termos do art. 507 do CPPM (APM
nº 7000014-45.2019.7.02.0002 - Eventos 96 e 100).
O CPJ Ex da 1ª Auditoria da 2ª CJM, por unanimidade de votos, condenou o ex-Sd Ex
GIOVANNI CORAZZA TOMAZINI à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput,
do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto (APM nº 7000014-45.2019.7.02.0002 - Eventos 120/121).
A Sentença foi publicada em 16.10.2019, sendo dela intimados o MPM e a DPU (APM nº
7000014-45.2019.7.02.0002 - Eventos 122/123).
Inconformados com a Sentença, as Partes interpuseram Apelos, sendo ambos recebidos pelo
Juízo Militar (APM nº 7000014-45.2019.7.02.0002 - Eventos 125, 128, 131 e 133).
A DPU, em razões recursais, requer, sucessivamente, a absolvição do Condenado por
inconstitucionalidade da tutela penal para usuário de drogas, bem como pela aplicação dos Princípios
da Insignificância e da Subsidiariedade do Direito Penal e das medidas restritivas de direito do art. 28,
caput, da Lei nº 11.343/2006 (APM nº 7000014-45.2019.7.02.0002 - Evento 125 - RAZAPELA2).
O MPM, em contrarrazões, sustenta o provimento parcial da Apelação defensiva, para reformar
a decisão recorrida, aplicando-se ao condenado o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, considerando a
alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.491/2017 no art. 9º, inciso II, do CPM (APM nº 7000014-
45.2019.7.02.0002 - Evento 136).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/07/2020 15:50:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf247f4c
O MPM, em razões recursais, ratificou o seu requerimento de reforma da Sentença, com a
aplicação ao Condenado do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (APM nº 7000014-45.2019.7.02.0002 -
Evento 137).
A DPU, em contrarrazões, alegou não haver contrariedade ao pleito ministerial, que pede a
aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ao Condenado, caso o STM não acolha o pedido defensivo
principal de absolvição (APM nº 7000014-45.2019.7.02.0002 - Evento 140).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da Subprocuradora-Geral da
Justiça Militar Dra. MARIA DE NAZARÉ GUIMARÃES DE MORAES, manifestou-se pelo conhecimento dos
Recursos de Apelação e, no mérito, pelo não provimento.
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi incluído em pauta de julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Os presentes Recursos de Apelação preenchem os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecidos, processados e julgados.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CPJ EX SUSCITADA PELA DPU
A DPU de Categoria Especial, em sua Manifestação, suscitou a incompetência do CPJ Ex para
julgar o ex-Sd Ex GIOVANNI CORAZZA TOMAZINI, alegando que ele é um civil.
A nobre Defensoria, conforme a sua peculiar interpretação do art. 30, inciso I-B, da Lei nº
8.457/1992 (Lei de Organização Judiciária da Justiça Militar da União - LOJMU), com a alteração
promovida pela Lei nº 13.774/2018, sustenta que a competência para o processamento e o julgamento
dos "cidadãos civis" é do Juiz Federal da Justiça Militar da União.
Não assiste razão à DPU.
O réu foi preso em flagrante, em 4.1.2019, no Alojamento de Soldados da Cia Com Av Ex, por
estar com um cigarro artesanal de maconha parcialmente queimado no bolso de sua calça camuflada.
O réu foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro em 11.1.2019 por término da prestação
do Serviço Militar Inicial obrigatório.
Assim, verifica-se que o réu praticou o crime militar quando era Soldado do Exército Brasileiro,
em total afronta aos princípios da Hierarquia e da Disciplina, bem como aos demais valores castrenses.
Nesse caso, esta Corte castrense já pacificou o entendimento sobre o tema, fixando, em
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), o qual foi peticionado pela PGJM, a seguinte
tese jurídica [1]:
"(...) Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de
civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas. A
tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e no 2° grau
da Justiça Militar da União. (...).".
Em reforço, diante da robusta jurisprudência firmada a respeito do assunto, foi editada a
Súmula nº 17 do STM, aprovada recentemente (DJe 213, 6.12.2019), com o seguinte teor:
Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar
acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de "incompetência do CPJ EX" suscitada pela DPU por
falta de amparo legal.

MÉRITO
A DPU, em Razões recursais, requer, sucessivamente, a absolvição do Condenado por suposta
inconstitucionalidade da tutela penal para usuário de drogas, bem como a aplicação dos Princípios da
Insignificância e da Subsidiariedade do Direito Penal e das medidas restritivas de direito do art. 28,
caput, da Lei nº 11.343/2006.
O MPM, em Contrarrazões, sustenta o provimento parcial da Apelação defensiva, para aplicar
ao Condenado o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, considerando a alteração legislativa promovida pela Lei
nº 13.491/2017 no art. 9º, inciso II, do CPM, ratificando esse requerimento em suas Razões recursais.
A PGJM, mediante o Parecer da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA DE NAZARÉ
GUIMARÃES DE MORAES, manifestou-se pelo conhecimento dos Recursos de Apelação e, no mérito,
pelo não provimento de ambos.
Não assiste razão à Defesa e nem ao Parquet Militar.
Em síntese, o Condenado, ex-Sd Ex GIOVANNI CORAZZA TOMAZINI, foi flagrado, em

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/07/2020 15:50:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf247f4c
4.1.2019, com um cigarro artesanal de maconha parcialmente queimado. A substância entorpecente
estava dentro do bolso de sua calça camuflada, acondicionada em um "tubo de bala m&m", no
Alojamento de Soldados da Cia Com Av Ex.
O material foi imediatamente apreendido, conforme o Auto de Exibição e Apreensão, de
4.1.2019, e encaminhado para exame pericial.
Os Laudos Periciais, preliminar e definitivo, respectivamente nº 4.460/2019, de 4.1.2019, e nº
12.338/2019, de 16.1.2019, ambos do Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo, concluíram
pela presença da substância THC, pesando 0,93 g (noventa e três centigramas) de massa líquida e
massa bruta de 5,8 g (cinco gramas e oito decigramas).
Não se observa qualquer falha na cadeia de custódia.
As testemunhas, o 2º Sargento VINNICIUS GARCIA LEAL e o 1º TENENTE VINYCIUS DOS
SANTOS MONTEIRO, confirmaram em harmonia os termos da apreensão.
Em Juízo, o réu declarou que a acusação é verdadeira. Confessou que comprou a maconha fora
do quartel, para usá-la durante a sua detenção administrativa por 15 (quinze) dias, caso surtasse ou
pensasse em algo ruim. Ao saber da revista de armário, colocou a droga no bolso da calça.
Os Laudos Periciais são muito claros ao constatar a presença de THC no material encontrado no
bolso da calça do réu, no alojamento militar, estando em harmonia com os depoimentos das
testemunhas, a confissão do Condenado e os termos da Denúncia.
Essa conduta está tipificada no art. 290, caput, do CPM, que tutela a saúde, a incolumidade
pública e a Administração Militar. Tal delito possui diversos núcleos, sendo suficiente, para a sua
perfeita configuração, a incidência da conduta proibida em apenas um deles.
In casu, o fato incidiu na tipificação do art. 290, caput, do CPM : trazer consigo, em qualquer
quantidade, substância entorpecente proscrita, sem qualquer autorização legal ou regulamentar, em
lugar sujeito à Administração Militar.
A materialidade e a autoria estão perfeitamente comprovadas nos autos. Os referidos Laudos
Periciais atestaram que o cigarro artesanal continha THC, substância de uso proscrito no Brasil. Essa
prova pericial está em sintonia com a prova testemunhal e a confissão do réu, o qual confirmou a
veracidade da acusação.
A DPU requer o reconhecimento da inconstitucionalidade do tratamento penal à conduta de
"porte de drogas para consumo próprio", em razão da incompatibilidade com a Convenção de Nova
Iorque de 1961 e a Convenção de Viena de 1988.
A criminalização do porte de substância entorpecente, em área sujeita à Administração Militar,
é tutelada no art. 290 do CPM, sabidamente norma anterior à Constituição Federal de 1988. Nesse
caso, a hipótese dos autos é de recepção ou não do referido artigo pelo texto constitucional, sendo
apreciada no mérito, na forma do artigo 79, § 3º, do RISTM.
O tipo penal previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita consonância com os tratados
internacionais sobre o tema, incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, e com a Constituição
Federal de 1988, que traz em seu dispositivo normativo, in litteris:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares
definidos em lei.
Assim, a Constituição Federal de 1988 confere tratamento especializado ao Direito Penal
Militar, tutelando os seus bens jurídicos de maior relevância.
Nesse sentido, é a jurisprudência firme do STM:
"EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE INCONVENCIONALIDADE.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. NÃO
INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006 NA JMU. SÚMULA 14/STM. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. As Convenções de Viena e de Nova Iorque não afastam a aplicação do art. 290
do CPM em virtude do regime especial a que se submetem as Forças Armadas, haja
vista a compatibilidade do maior rigor penal da norma Castrense com a Lex Magna.
Preliminar rejeitada.
2. A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o
condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens
jurídicos de relevo para a vida militar.
3. A jurisprudência deste Pretório Castrense é pela inaplicabilidade das regras
contidas na Lei nº 11.343/2006 no âmbito desta Justiça Especializada. Incidência da
Súmula 14/STM. Apelo desprovido. Decisão unânime."; (STM. Apelação nº 7000940-
23.2018.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/07/2020 15:50:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf247f4c
Revisora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento:
21.8.2019. Publicação: 3.9.2019)
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 CPM. PRELIMINARES. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO
PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO NO
RECURSO DE APELAÇÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR.
INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. POSIÇÃO
HIERÁRQUICA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA E DA PENA APLICADA.
MÍNIMA INTERVENÇÃO DO ESTADO. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS.
DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.
I. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se comprovadas nos autos, sem
quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime.
II. O art. 124 da Constituição Federal de 1988 define que compete à Justiça
Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. O texto constitucional
confere tratamento especializado ao Direito Militar, pela tutela de seus bens jurídicos
de maior relevância.
III. O tipo penal previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita consonância
com a CF/88 e com os tratados internacionais incorporados ao ordenamento jurídico
brasileiro.
IV. A inaplicabilidade do princípio da insignificância ocorre devido à alta
potencialidade lesiva do uso de substâncias entorpecentes em área sujeita a
administração militar, com efeitos prejudiciais à regularidade do funcionamento das
Instituições Militares.
V. As condutas tipificadas no art. 290 do CPM tratam de crime de perigo
abstrato, bastando a manifestação da conduta humana e voluntária prevista para a
adequação ao tipo penal, sem a necessidade da produção de um resultado concreto.
VI. Restaram configurados todos os requisitos do crime, seus elementos
subjetivos e objetivos, bem como a ofensa aos bens jurídicos relevantes tutelados
pelo Direito Penal Castrense.
VII. Apelo desprovido. Decisão unânime.". (STM. Apelação nº 7000131-
96.2019.7.00.0000. Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Revisor Ministro Ten Brig
Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento: 5.6.2019. Publicação: 1º.7.2019.)
A objetividade jurídica do delito em comento é a saúde pública e, inclusive, possui o escopo de
proteger os Princípios da Hierarquia e da Disciplina, a higidez dos integrantes das Forças Armadas,
bem como a credibilidade institucional e a incolumidade social como um todo.
Ante o exposto, o art. 290 do CPM encontra-se em perfeita consonância com a norma
constitucional e os tratados internacionais sobre o tema.
A DPU alega que o Direito Penal, em razão de seu caráter fragmentário e subsidiário, não pune
a autolesão. Em último caso, o usuário de drogas prejudica a sua própria saúde. Além disso, a
quantidade da droga apreendida mostra-se diminuta e compatível com um mero usuário, sendo
penalmente irrelevante e suficiente a repressão administrativa da conduta.
As teses defensivas suscitadas não encontram suporte na prova dos autos e nem na
Jurisprudência consolidada desta Corte Castrense, tampouco do STF.
Foi encontrado um cigarro artesanal de maconha parcialmente queimado no bolso da calça
camuflada do réu, contendo a substância THC, sendo que a quantidade da substância entorpecente
apreendida, em face dos Princípios basilares da Hierarquia e da Disciplina, não pode ser considerada
pequena.
Em Juízo, o Condenado declarou que comprou a maconha fora do quartel, mas com a intenção
de usá-la dentro da Cia Com Av Ex no período de sua detenção. Ao saber da revista de armário, tentou
esconder a droga no bolso, porém foi flagrado pelo 2º Sargento VINNICIUS GARCIA LEAL, auxiliar da
2ª Seção, que também revistou os objetos que estavam no bolso da calça. Por fim, o réu confessou que
usava maconha com pouca frequência.
Não há dúvidas de que o agente trazia consigo a substância THC no bolso de sua calça
camuflada, no Alojamento de Soldados da Cia Com Av Ex, e iria usá-la dentro do quartel, caso não
fosse flagrado pela Seção de Inteligência, porque ele admitiu, bem como as testemunhas e os Laudos
Periciais assim o comprovaram.
O uso e o porte de substâncias entorpecentes no interior de quartéis representam maior perigo

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/07/2020 15:50:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf247f4c
do que no meio civil, tendo em vista o manuseio e o emprego de armas e de artefatos de guerra. A
conduta ultrapassa os limites do risco privado e alcança o público, a coletividade. Por isso, as Forças
Armadas necessitam, em face da gravidade do ato criminoso, da especial tutela advinda do Poder
Judiciário/JMU.
Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja lesão à saúde é tipificada como reflexo do seu
espectro coletivo. Tal tipificação tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao bem
jurídico tutelado pela norma, a saúde pública, a higidez da tropa e a segurança de todos.
Corrobora esse entendimento o seguinte julgado desta Corte Castrense, de minha relatoria:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. (...) MÉRITO. PORTE DE
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA AO BEM
JURÍDICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, REJEIÇÃO. TIPICIDADE RECONHECIDA. 1. A
censura prevista no art. 290, caput, do CPM consubstancia proteção voltada à
preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo
presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação. 2. Se a
saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime
previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços
essenciais prestados pelas Forças Armadas, dentre os quais a segurança pública que
perfaz direito fundamental da sociedade. 3. Conforme a jurisprudência do STM e do
STF, o civil ou o militar que porta substância entorpecente dentro de Organização
Militar encontra especial repressão no art. 290 do CPM, restando afastada a
incidência do Princípio da Insignificância. 4. Incumbe à Defesa, à luz da Súmula 3 do
STM, carrear as provas sobre eventual excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Do
contrário, todos os agentes poderiam se eximir de seus crimes, bastando apontar,
sem qualquer base, outro responsável. (...) 6. Infere-se que a higidez física e mental
do soldado jamais estará circunscrita tão somente aos seus interesses privados. Nas
Forças Armadas, a interdependência de seus integrantes dá sentido ao tradicional
conceito de sinergia. 7. À luz da doutrina e da jurisprudência do STM, se o agente
porta o entorpecente dentro de Organização Militar, descabe aplicar a Lei n°
11.343/06. 8. O art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim o agente que porta ou
fornece, ainda que para consumo próprio, entorpecente em área sob a Administração
Militar. 9. Decisão unânime.". (STM. Apelação 7000622-40.2018.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Revisor Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Julgamento: 11.10.2018. Publicação: 10.10.2018.)
Ressalta-se que o art. 290 do CPM convive harmonicamente com as normas garantidoras de
direitos fundamentais, exatamente porque o legislador optou por tutelar os meios integrantes da
ultima ratio do Estado.
Nesse equilíbrio, a segurança da sociedade, também direito fundamental de todos os
cidadãos, toma relevância. Se a saúde pública dos civis e dos militares que estão em uma OM corre
risco, surge o perigo abstrato contra os serviços prestados pelas Forças Armadas ao País.
Além disso, afeta também a segurança da OM e do seu pessoal. Isso ocorre porque, nas
atividades militares, o apoio mútuo é um dos componentes da segurança coletiva, quando a
integridade de um é garantida pela assistência de outro. A segurança coletiva funciona como uma
corrente, cuja resistência é tão forte quanto o seu elo mais fraco. A fragilidade de um elemento implica
a debilitação de todo o organismo.
O apoio mútuo é essencial para o sucesso das operações de quaisquer dos seus escalões, o
qual incorpora a doutrina básica das Forças Armadas. Desde a mais recuada trincheira defensiva e até
as complexas ações combinadas, o apoio mútuo segue estrutura milimetricamente planejada. Nesse
contexto, a higidez física e mental do soldado jamais estará circunscrita aos seus
interesses privados.
Esse invólucro é público, ultrapassando os muros das OM, ou mesmo a suposição de satisfazer
valores eminentemente militares. Muito além, abrange relevantes finalidades constitucionais, ou seja,
a regularidade e a permanência das Forças Armadas, sempre aptas a tutelar os seus cidadãos,
fidelidade esta que independe da ideologia, do credo, da religião, da etnia ou da posição social deles.
Note-se que o art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim aquele que porta ou fornece, ainda
que para uso próprio, a droga em área sob a Administração Militar.
A consolidada proibição de portar ou de fornecer qualquer substância entorpecente em área
sob a Administração Militar, independentemente da quantidade, visa proteger o maior meio de
segurança disponível da sociedade, no qual há armas potencialmente prontas para serem disparadas e

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/07/2020 15:50:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf247f4c
ao alcance de seus integrantes, estejam ou não de serviço.
Quando um militar, exatamente o agente no qual a sociedade investiu pesadamente para lhe
defender, adentra a sua OM, portando ou fornecendo drogas, todas as armas, disponíveis para reverter
o destino que a criminalidade deseja nos impor, parecem falhar.
Se pudéssemos considerar essa quantia ínfima, repise-se, nesse contexto de flagrante
interesse público, então se deveria perguntar: quem viajaria num voo de 12 horas, sabendo que o
piloto está portando um cigarro de maconha? Qual a quantidade e o tipo de entorpecente que teria
consumido antes da apreensão? Notou-se o perigo abstrato agora? Tratando-se de Forças Armadas,
poderia haver outra visão?
Sobre o tema, o Pleno do STF decidiu na mesma rota de valores, em 21.10.2010, ao julgar o HC
nº 103.684/DF. Depreenda-se, desse notável Aresto, a primazia dos direitos fundamentais dos
cidadãos, retratados na impositiva manutenção da higidez das Forças Armadas, para que estejam
aptas a defender toda a sociedade em função da qual existem:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO
EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE
DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. (...) 1. A questão da posse de
entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do
tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação
jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga
em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica em
ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância penal, pois,
independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a
posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e
adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a
conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que
o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por
discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação
tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável
pecha de reprovabilidade cívico-funcional. (...) 7. Ordem denegada.". (Relator Ministro
AYRES BRITO. Tribunal do Pleno. Julgamento: 21.10.2010. Publicação: 13.4.2011.)
Nessa Decisão, capta-se a magnânima função do Juiz, o qual, mesmo sem ceder a clamores
públicos, opera, com precisão, a união do Direito com o cenário atual da sociedade à qual se amolda. É
a mais pura manifestação de utilidade do Poder Judiciário, na senda de buscar a paz social.
A tipicidade material não se detém na quantidade da droga apreendida com o agente dentro do
quartel. Nessa sintonia de valores, há diversos precedentes desta Corte, dos quais destaco:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA
SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. MÉRITO. (...) ATIPICIDADE DA
CONDUTA POR INSIGNIFICÂNCIA PENAL. ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. (...) 2. O art. 290 do CPM não faz menção à
quantidade, sendo, portanto, indiferente o quantum de substância
entorpecente encontrada em poder do réu para a configuração do crime em
questão, de modo que a pequena quantidade de droga não tem o condão de
afastar a tipicidade da conduta. 3. O art. 290 do CPM tutela não apenas a saúde
pública. Visa à manutenção dos institutos basilares das Forças Armadas - hierarquia e
disciplina -, razão pela qual o princípio da insignificância não se aplica ao crime de
porte de entorpecentes no âmbito da Justiça Militar da União. Precedentes do STF e
do STM. Apelo conhecido e não provido. Unanimidade.". (STM. Apelação 120-
80.2015.7.11.0111. Relator Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Revisor
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 10.10.2016. Publicação:
3.11.2016.) (Grifo nosso.)
Portanto, o Princípio da Insignificância, especificamente sobre o tipo penal do art. 290 do CPM,
não encontra espaço no STM, tampouco no STF.
Em que pesem os argumentos formulados pela DPU, quanto à aplicação dos Princípios da
Insignificância e da Subsidiariedade, devido à porção apreendida da droga, repiso que o art. 290 do
CPM não faz menção a tal aspecto, sendo indiferente o quantum para a configuração do delito em
questão.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/07/2020 15:50:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf247f4c
Ademais, a quantidade de maconha apreendida, no total de 5,8 g (cinco gramas e oito
decigramas), permitiria a confecção de até 20 (vinte) cigarros da erva. Isso não é insignificante.
A alegação de que a quantidade de entorpecente apreendida foi pequena não procede por
qualquer vértice de análise. E, mesmo que fosse verdade, isso não afastaria a tipicidade da conduta
delitiva. O Condenado foi flagrado portando substância entorpecente em lugar sujeito à Administração
Militar, duplamente comprovada pelos Laudos Periciais do Instituto de Criminalística do Estado de
São Paulo.
Dessa forma, torna-se insuficiente a "repressão administrativa da conduta", ainda mais quando
o agente já não se encontra, por ter sido licenciado, sob o pálio da Hierarquia e da Disciplina.
Por tais motivos, ratifica-se a tipicidade da conduta imputada ao Condenado, como descrita nos
presentes autos, sendo inaplicáveis os Princípios da Insignificância ou da Subsidiariedade do Direito
Penal.
No mesmo diapasão, não há como se aplicar as medidas restritivas de direito do art. 28, caput,
da Lei nº 11.343, de 2006.
Inicialmente, registro que o art. 290 do CPM não foi revogado pelo art. 28 da Lei nº
11.343/2006, tampouco pela Lei nº 13.491, de 2017.
A Lei nº 13.491, de 13.10.2017, ampliou a competência da Justiça Militar da União (JMU),
prevista no art. 9º do CPM, ao considerar como crimes militares em tempo de paz os previstos na
legislação penal.
A Lei possibilitou que as condutas penais comuns, quando enquadradas no art. 9º, inciso II, do
CPM, também fossem classificadas como crimes militares e, por consequência, de competência desta
Justiça Especializada, inclusive os tipos da Lei de Drogas.
Dessa forma, a Lei n° 11.343/2006 até poderá ser aplicada no âmbito da JMU, mas somente
quando o tipo penal não estiver previsto na Parte Especial do CPM. Cita-se, como exemplo, o seu art.
39, in verbis:
Art. 39. Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo
a dano potencial a incolumidade de outrem:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, além da apreensão do
veículo, cassação da habilitação respectiva ou proibição de obtê-la, pelo mesmo
prazo da pena privativa de liberdade aplicada, e pagamento de 200 (duzentos) a 400
(quatrocentos) dias-multa.
Note-se que, no tipo acima, se o agente conduzir embarcação ou aeronave militares sob o
efeito da droga, que foi totalmente consumida ainda em sua residência, praticará, em tese, crime
militar e será julgado perante a JMU, sob a égide da Lei n° 11.343/2006, porque não houve o porte da
droga em OM. Trata-se de um tipo penal comum que foi alçado a especial, em virtude da Lei nº
13.491/2017.
Diferentemente, no caso dos presentes autos, o agente portou a droga dentro de sua OM - art.
290 do CPM -, portanto, à luz da doutrina e da jurisprudência do STM e do STF, não há como se aplicar
a Lei n° 11.343/2006.
Nesse passo, destaco trecho do elaborado Parecer Ministerial, da Dra. MARIA DE NAZARÉ
GUIMARÃES DE MORAES, in litteris:
"Os institutos despenalizadores da 'Lei das Drogas' continuam inadequados e
incompatíveis com a tutela dos bens jurídicos descritos, pois o intuito da Lei
13.491/2017 é ampliar o alcance da legislação repressiva militar, abarcando outras
tipificações de crimes, e não afrouxar a proteção que se busca assegurar quanto ao
bom cumprimento das atribuições constitucionais das Forças Armadas, dependente
da higidez e operacionalidade das tropas, a qual restaria fragilizada com a
permissibilidade em relação aos entorpecentes.".
Afinal, como visto, não há possibilidade de se negligenciar quanto ao perigo que a posse ou o
uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à segurança das próprias organizações militares, de
seus integrantes e, reflexamente, à sociedade como um todo.
Por isso, não é possível comparar o usuário de drogas dentro do quartel com os demais,
tampouco apená-lo da mesma forma, pois o dever imposto àquele na prestação de seu serviço à pátria
é inestimável.
Assim, a Lei n° 11.343/2006, na medida em que o Condenado praticou a conduta prevista no
art. 290 do CPM, não incide no presente caso.
O fato ocorrido, em 4.1.2019, no Alojamento de Soldados da Cia Com Av Ex, foi típico, ilícito e
culpável, devendo ser mantido o decreto condenatório.
Portanto, nego provimento aos Apelos interpostos pela DPU, em favor do ex-Sd Ex GIOVANNI

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/07/2020 15:50:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bf247f4c
CORAZZA TOMAZINI, e pelo MPM, para manter in totum a Sentença condenatória por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

[1] Acórdão, unânime, exarado nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000,
em 22.8.2019.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2020 14:24:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129923db59
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001327-04.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: GIOVANNI CORAZZA TOMAZINI e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e GIOVANNI CORAZZA TOMAZINI.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Os recursos são tempestivos, cabíveis e interpostos por partes legítimas e interessadas.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O
EXÉRCITO
(Suscitada pela Defesa em manifestação judicial)
A Defensoria Pública da União requereu, preliminarmente, a incompetência do Conselho
Permanente de Justiça para julgamento da presente quaestio, por considerar que o réu não mais
ostenta a condição de militar.
Ocorre que a intimação da DPU de Categoria Especial apenas se deu em razão de o feito estar em
mesa para julgamento, não podendo ela, neste momento processual, inovar a matéria recursal já
ofertada pela Defesa.
Inicialmente, ressalto que somente para o Ministério Público, na condição de custos legis, há
previsão de manifestação nos autos mediante a produção de parecer, inexistindo igual
procedimento no que tange à Defensoria Pública da União. Mas, mesmo que lhe fosse conferido tal
direito - o de opinar nos autos -, o Órgão Julgador não estaria obrigado a analisar tese aventada,
podendo considerá-la consoante seu livre convencimento.
A despeito disso, por trata-se de matéria de ordem pública, passo ao exame da mencionada
preliminar.
Deveras, a inserção do inciso I-B ao art. 30 da LOJM indica o compromisso de se outorgar ao
magistrado de carreira, aprovado por concurso público de provas e títulos, a atuação singular no
julgamento de civil, em hipóteses de cometimento de crime próprio ou impropriamente militar.
Afinal, não está ele sujeito aos regramentos da caserna.
Ainda assim, em que pese à novel redação da Lei de Organização Judiciária Militar, entendeu o STM
que a mencionada alteração normativa refere-se, tão somente, ao julgamento de réu que, desde
sempre, ostentou a condição de civil.
Nesse raciocínio, adequada a funcionalidade do Conselho Permanente de Justiça. Ora, cediço ser o
escabinato consagrado à vista das peculiaridades da vida na caserna, a exigir a mescla do judiciário
dos juízes leigos com o conhecimento jurídico dos magistrados togados, de modo a preservar os
caros postulados à vida no quartel.
A propósito, colaciono jurisprudência desta egrégia Corte:
"APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DA
ORGANIZAÇÃO MILITAR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JMU E DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIL, DE
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR, DE
NULIDADE DO FEITO POR NÃO APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/95 E DE BIS IN IDEM EM
FACE DO LICENCIAMENTO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
APELO DESPROVIDO. Soldado que, durante revista de rotina, é flagrado portando
entorpecente no interior da mochila. O licenciamento superveniente do réu não

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2020 14:24:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129923db59
implica na incompetência da Justiça Militar para o julgamento do delito. Precedentes
do STF. Em que pese a Lei 13.774/2018, publicada no Diário Oficial da
União no dia 20 de dezembro de 2018, tenha promovido mudanças na Lei
de Organização Judiciária Militar (Lei 8.457/92), prevendo, dentre suas
alterações, que o Juiz Federal da Justiça Militar é competente para julgar
monocraticamente civis, a referida norma não se refere a civis que
praticaram o crime na condição de militares da ativa, sujeitos à hierarquia
e à disciplina. (...). Unanimidade." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000384-
21.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Data de
Julgamento: 27/2/2019, Data de Publicação: 14/3/2019). (Grifamos.)
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PARQUET MILICEN. JULGAMENTO DE EX-MILITAR.
DECISÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO CIVIL. NULIDADE.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO. CONFIRMAÇÃO. POSTULADOS DO TEMPUS REGIT
ACTUM, DO JUIZ NATURAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. 1. As alterações operadas pela Lei nº 13.774/2018 na Lei de
Organização Judiciária Militar (Lei nº 8.457/1992) não incidem sobre os
civis que tenham praticado o delito ao tempo em que eram militares em
situação de atividade, sujeitos à hierarquia e à disciplina. 2. A
competência da Justiça Castrense, por sua própria essência, define-se no
momento do cometimento do ilícito, em razão da matéria e em razão da
pessoa, critérios absolutos que se mantêm durante toda a persecutio
criminis, em estrita obediência aos princípios do tempus regit actum, do
juiz natural e da segurança jurídica. 3. Os supracitados postulados são
garantias constitucionais, indissociáveis do devido processo legal, que, por esse
motivo, não podem ser mitigados por norma infraconstitucional. 4. Recurso
conhecido e provido. Decisão por maioria.". (RSE nº 7000406-45.2019.7.00.0000.
Relatoria do Min. Alvaro Luiz Pinto. Publicação: 11/6/2019.) (Grifos nossos.).
Agregue-se que, em 28/8/2019, este Tribunal Superior, por unanimidade, votou pela
procedência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ajuizado pelo
douto Procurador-Geral da Justiça Militar, estabelecendo para tanto a seguinte tese jurídica:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas". (STM. Petição
nº 7000425-51.2019.7.00.0000. Rel. Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Data de julgamento
22/8/2019.)
Cabe observar, outrossim, a aplicação, por analogia, ao processo penal do regramento disposto no
art. 43 do Código de Processo Civil
[1], o qual estabelece o princípio da perpetuatio jurisdictionis,
consonante se verifica, in verbis:
"Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da
petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de
direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou
alterarem a competência absoluta." (Grifamos.)
Acresça-se, ao caso em comento, o julgamento do Habeas Corpus n° 127.900, de Relatoria do
Ministro Dias Toffoli, apreciado pelo Plenário do STF (DJe de 3/8/2016), no qual restou consignado
que o fato de o acusado "não mais integrar as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na
esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, ele era soldado da
ativa". (Grifei.)
Nessa lógica, o simples licenciamento ou exclusão do agente ex-militar não detém o condão de
acarretar a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar o feito, visto que o Órgão
Julgador observa os ditames do tempus regit actum.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2020 14:24:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129923db59
Não há como confundir aqueles que sempre foram civis com aqueles outros que, atualmente,
ostentam tal condição, mas eram militares na ocasião em que cometeram delitos.
In specie, o ex-Sd Ex GIOVANNI CORAZZA TOMAZINI foi denunciado por prática criminosa no
exercício da função militar, em área sujeita à administração castrense, devendo, pois, submeter-se
ao Conselho Permanente de Justiça, ex vi da inteligência do art. 124 da Constituição Federal, c/c o
art. 27, inciso II, da LOJMU.
Assim, não se está a julgar civil, mas militar que perdeu tal conditio em data posterior ao delito
perpetrado, pelo que deve ser julgado pelo Conselho de Justiça.
Por tais razões, rejeito a preliminar.
MÉRITO
A Defesa requereu a reforma da Sentença, com a consequente absolvição do apelante, baseando-se
nas seguintes teses:
Reconhecimento da inconstitucionalidade/inconvencionalidade da tutela penal para o usuário de
a.
drogas;
Aplicação do princípio da insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal; e
b.
Subsidiariamente, pleiteou a aplicação das medidas restritivas de direito do art. 28, caput, da Lei nº
c.
11.343/2006.
Por sua vez, em suas razões de Apelo, o MPM aduziu que o novo panorama normativo trazido pela
Lei nº 13.491/2017 dá abrigo à aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, por ser mais benéfico ao
agente que porta e/ou possui substância entorpecente para consumo próprio.
Contudo, tais teses não merecem prosperar.
A conduta é típica e antijurídica, e o agente culpável. A autoria e a materialidade delitivas restaram
incontroversas no processo em face do Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, documento 1, fls.
5/5, e documento 2, fl. 7, do APF); do Auto de Exibição e Apreensão da substância entorpecente, o
qual registrou a apreensão de dois cigarros artesanais que aparentavam ser de cannabis sativa
(evento 1, documento 1, fl. 3, do APF); Laudo Pericial de Constatação nº 4.460/2019, do Instituto de
Criminalística da Superintendência da Polícia Técnica Científico de São Paulo, que detectou a
presença da substância TETRAHIDROCANABINOL (THC) em cigarro artesanal parcialmente
queimado, com a massa bruta de 5.8 g (cinco vírgula oito gramas) e a massa líquida de 0,93 g/THC
(noventa e três centigramas/THC) (evento 1, documento 3, fl. 3/5, do APF); Laudo Pericial
Definitivo nº 12.338/2019, de 16/1/2019, do Instituto de Criminalística da Superintendência da
Polícia Técnica-Científico de São Paulo, que confirmou, no material examinado, a presença
do componente Tetrahidrocanabinol (THC), que é uma substância entorpecente, de uso
proscrito no Brasil (evento 20 da APM);
As declarações proferidas, em Juízo, pelas testemunhas arroladas pela Acusação, 2º Sargento
Vinícius Garcia Leal e 1º Ten Vinycius dos Santos Monteiro, bem como a confissão do réu quando
de seu interrogatório judicial, se apresentam em perfeita consonância com os autos deste processo.
Em interrogatório, realizado em Juízo, o denunciado admitiu serem verdadeiros os fatos
narrados na exordial acusatória. Por corolário, a autoria do crime resta incontroversa. O Laudo
Pericial (definitivo) do Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnica-Científico de
São Paulo/SP, (evento 20 da APM) concluiu, in verbis:
"[...] A análise do material descrito fez o uso de teste colori métrico empregado
reagentes químicos adequados e Cromatografia em camada delgada e, dentro das
condições analíticas empregadas , foi DETECTADA a presença da substância
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na Lista F2 (Lista das Substâncias
Psicotrópicas da Lista F, Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria
ANVISA 344/98 e atualizações posteriores. (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2020 14:24:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129923db59
Daí, exsurge clara e insofismável a existência de elementos suficientes para o decreto condenatório.
Em que pesem os argumentos assentados pela Defesa, não estão presentes os elementos que
tornam a conduta do réu atípica.
No que concerne à alegação de inconstitucionalidade/inconvencionalidade da
criminalização do uso de drogas em local sujeito à administração militar ante as
Convenções de Nova Iorque e de Viena, não as acolho.
Apesar de ambas as Convenções visarem distinguir o tratamento dispensado ao usuário e ao
traficante de drogas, é sabido que tais regulamentos não esgotam a matéria.
A propósito, o art. 3º, § 2º, do Decreto nº 154, de 26/6/1991, não traz restrições acerca da proibição
da criminalização da posse de substância psicotrópica, ao revés, há previsão acerca da
discricionariedade legada às partes quanto à adoção das medidas necessárias para a definição dos
delitos, in verbis:
2 - Reservados os princípios constitucionais e os conceitos fundamentais de seu
ordenamento jurídico, cada Parte adotará as medidas necessárias para caracterizar
como delito penal, de acordo com seu direito interno, quando configurar a posse, à
aquisição ou o cultivo intencionais de entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas
para consumo pessoal, contra o disposto na Convenção de 1961, em sua forma
emendada, ou na Convenção de 1971.
Cumpre frisar que o item "d" do §4º do art. 3º do Regulamento[2] supramencionado faculta às
partes signatárias da Convenção de Viena, seja como substituição, seja como complemento à
sanção penal imposta, a proposição de medidas de tratamento médico ao toxicômano flagrado
portando entorpecente.
Destaco, de igual modo, que a norma insculpida no art. 24 garante expressamente aos países
signatários, a liberalidade para adotar medidas, in litteris:
[...] mais estritas ou rigorosas que as previstas na presente Convenção se, a seu
juízo, tais medidas são convenientes ou necessárias para impedir ou eliminar o
tráfico ilícito.
Nesse circunspecto, o regramento penal castrense em nada se contrapõe aos Diplomas
Internacionais.
Não há dúvidas ser necessária a repressão do uso e do porte de drogas dentro da Instituição Militar.
E mais, a legislação substantiva castrense rege-se pela especialidade, de forma que é composta por
diretrizes e princípios específicos voltados à tutela das relações jurídicas atinentes à caserna, sobre
as quais se estruturam as Forças Armadas.
Ademais, umas das formas de enfraquecer as organizações criminosas atuantes no tráfico de
entorpecentes é, justamente, não ser leniente com o usuário de drogas, pois, não há como negar
que esse, ao buscar alimentar o seu vício, estimula diretamente o comércio ilegal dessas
substâncias e todas suas consequências nefastas.
Alicerçados nesse raciocínio são os precedentes desta Corte Castrense: Apelação nº 150-
50.2015.7.07.0007/PE, Min. Rel. Cleonilson Nicácio Silva, DJe 31/8/2017; Apelação nº 38-
15.2016.7.11.0111/DF, Min. Rel. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe 28/8/2017; Apelação
nº 124-87.2015.7.02.0202/SP, Min. Rel. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe 25/8/2017.
Para mais, tanto a Convenção de Nova Iorque quanto a de Viena não adentraram no Ordenamento
Jurídico pátrio por meio do critério de admissibilidade estabelecido pelo §3º do art. 5º da
Constituição Federal, logo, não detêm envergadura magna para derrogar o art. 290 do CPM.
Convém pontuar, ainda, que o art. 290 do CPM não foi revogado pelo art. 28 da Lei nº 11.343, de
2006, tampouco pela Lei nº 13.491, de 2017.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2020 14:24:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129923db59
A Lei nº 13.491, de 13/10/2017, ampliou a competência da Justiça Militar da União, prevista no art.
9º do CPM, ao considerar como crimes militares em tempo de paz os previstos na legislação penal,
quando praticados nas situações previstas em seus incisos II e III do Diploma Penal castrense.
Nessa vertente, de modo diligente e assertivo, em seu Parecer, a PGJM destacou, in verbis:
"[...] quanto a pretendida aplicação da referida lei como consectário da vigência da
recente Lei 13.491/2017, também aqui não assiste razão aos Apelantes.
Os institutos despenalizadores da "Lei das Drogas" continuam inadequados e
incompatíveis com a tutela dos bens jurídicos descritos, pois o intuito da Lei
13.491/2017 é ampliar o alcance da legislação repressiva militar,
abarcando outras tipificações de crimes, e não afrouxar a proteção que se
busca assegurar quanto ao bom cumprimento das atribuições
constitucionais das Forças Armadas, dependente da higidez e
operacionalidade das tropas, a qual restaria fragilizada com a
permissibilidade em relação aos entorpecentes. [...]". (Grifo nosso.)
No que tange à aplicação, in casu, dos princípios da insignificância, proporcionalidade e
subsidiariedade da lei penal, não assiste razão à Defesa.
O elemento subjetivo exigido, o dolo, restou evidente, tanto na fase de interrogatório do apelante,
quanto nos depoimentos coligidos nos autos, os quais demonstram o animus livre e consciente do
acusado em portar/guardar substância entorpecente em área sob administração militar.
Outrossim, a antijuricidade da conduta está comprovada, haja vista inexistirem tipos permissivos
em cujo seio inserem-se as causas que a exclua. Verifica-se, pois, que a culpabilidade restou
demonstrada, pois o acusado, além de imputável, tinham plena consciência da ilicitude dos seus
atos, quando lhe era exigível conduta diversa, porquanto de um militar exige-se respeito e
acatamento à legislação vigente.
Dessa forma, a conduta sub judice, além de ser voluntariamente livre, feriu os bens jurídicos
penalmente tutelados pela Norma Repressiva castrense, pois o sujeito ativo trouxe, para o interior
da Organização Militar (OM), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, substância psicotrópica, incidindo na conduta criminal proclamada no Codex Militar.
Sobre a aplicação do princípio da insignificância, cumpre ressaltar que a presença de
substância entorpecente dentro das Organizações Militares tem o condão de, por si só, colocar em
efetivo risco a segurança das instalações militares e da sociedade civil.
Com efeito, ainda que se esteja diante de mínima quantidade de entorpecente, o princípio da
insignificância é inaplicável. Sabe-se que a utilização de substâncias ilícitas em área militar pode
acarretar gravosas consequências à incolumidade pública, colocando em risco a sociedade como
um todo.
Ademais, é pacífico o entendimento deste Tribunal a respeito da inaplicabilidade da insignificância,
tendo em vista as especificidades da vida na caserna.
A não adequação da bagatela justifica-se devido aos efeitos do uso das drogas comprometerem,
além da sanidade pública, a integridade física do indivíduo. Frisa-se que o consumo de entorpecente
revela perigo à unidade militar e aos seus integrantes, bem como prejuízo ao bom andamento dos
trabalhos no quartel.
A gravidade avoluma-se, na medida em que os militares têm acesso às armas de fogo e suas
atividades demandam nível de responsabilidade incompatível com o uso de qualquer substância
entorpecente. Assim, o uso de psicotrópicos constitui conduta temerária, pelo que, reveste-se de
alto grau de reprovabilidade.
Na lição de Jorge Cesar de Assis:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2020 14:24:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129923db59
"Oportuno dizer, ainda, que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga, exatamente
porque ele ocorre em lugar sob administração militar.
O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou mesmo nos
casos assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui, não
se trata de posse ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte ou uso
especial da droga, ou seja, aquele que ofende os valores básicos das instituições
militares [3].".
Sob esse aspecto, destaco reiteradas decisões proferidas por esta Corte Castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE, TIPICIDADE E
CULPABILIDADE CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. Militar flagrado com a
posse de entorpecente "maconha" no interior de área sob a administração militar. A
autoria está demonstrada pelo APFD, pelos depoimentos das testemunhas, bem
como pelo interrogatório do acusado em juízo. Materialidade confirmada por meio
do Laudo de Perícia Criminal Federal. Entendimento pacificado no STM pela
não incidência do Princípio da Insignificância em crimes relacionados ao
uso de entorpecente, pois a ofensa ao bem jurídico tutelado é de extrema
gravidade. Tutelam-se as Instituições Militares e os seus integrantes e não
apenas da saúde. Precedentes do STM e do STF. Os institutos
despenalizadores da Lei n° 11.343/2006 são inaplicáveis na Justiça Militar
da União, tendo em vista a especialidade da legislação penal militar.
Inteligência do Enunciado nº 14 da Súmula do STM. Inexistência de causa
excludente de ilicitude, culpabilidade ou tipicidade. Perícia Médica realizada em
sede de Incidente de Sanidade Mental concluiu que o réu não é dependente químico
e tampouco possui qualquer tipo de patologia. Apelo a que se nega provimento.
Unânime. (Apelação nº 7000331-40.2018.7.00.0000, Relator Ministro Lúcio Mário de
Barros Góes, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018) (Grifo nosso.) EMENTA:
APELAÇÃO DA DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO DE THC. LAUDO
TOXICOLÓGICO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. RECEPÇÃO PELA CF/88. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE
DROGAS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017.
ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA MANTIDA. A autoria delitiva é inferida da própria situação de
flagrância em que se deu a apreensão de maconha (Cannabis sativa Lineu) no
interior do quartel. A materialidade foi comprovada pela constatação, por laudo
oficial, da presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita
a pretendida absolvição. Conforme a jurisprudência do STM, o art. 290 do
CPM foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, uma vez que
observa os princípios da ofensividade ou lesividade. A constatação de
pequena quantidade da maconha apreendida em poder do acusado não
descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição com
base na tese da insignificância ou da subsidiariedade do Direito Penal,
porque a tipicidade da conduta se dessume do desvalor da conduta que
atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não
apenas a saúde do infrator. Em homenagem ao princípio da especialidade,
afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2020 14:24:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129923db59
sobre Drogas. Precedente do STM. A Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, que
ampliou as hipóteses de competência da Justiça Militar da União, previstas no art. 9º
do CPM, não teve o condão de atrair a aplicação da Lei nº 11.343/2006, para o
âmbito da Justiça Castrense. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.
(Apelação nº 7000121-86.2018.7.00.0000, Relator Ministro Francisco Joseli Parente
Camelo, julgado em 9/8/2018, DJe de 28/8/2018) (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DOLO COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. 1. Configura-se o dolo em violar um dos núcleos do
art. 290 do COM quando o Réu, livre e conscientemente, traz a droga consigo no
interior do quartel, sabendo tratar-se de maconha. 2. Não se aplica o Princípio
da Insignificância ao delito de porte de substância entorpecente praticado
em local sujeito à Administração Militar. O uso de drogas no interior de
uma organização militar compromete a segurança e a integridade física de
seus membros que, usualmente, portam armas letais. 3. A Lei nº
11.343/06 é incompatível com a matéria disciplinada no art. 290 do Código
Penal Militar, plenamente recepcionado pela Constituição de 1988, sendo
que o critério adotado, neste caso, é o da especialidade e não o da retroatividade da
lei penal mais benéfica. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(Apelação nº 0000157-52.2016.7.02.0102, Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira,
julgado em 1/3/2018, Dje de 14/3/2018)." (Grifo nosso.)
Nesse viés, por ofender bens jurídicos consubstanciados na saúde pública e na
hierarquia e na disciplina militares, não há como incidir o princípio da insignificância ao
caso em apreço.
No tocante à alegação defensiva, de que a aplicação da sanção penal não se justifica na
presente quaestio, circunstância que contraria a subsidiariedade do Direito Penal,
melhor sorte não socorre à Defesa.
À evidência, é imprescindível a necessidade da repressão ao uso e ao porte de drogas no interior da
caserna pela peculiaridade inerente às atividades militares. Embora a legislação civil considere a
questão do uso de psicotrópicos como, tão só, de saúde pública, sem a necessidade de uma
reprimenda penal rigorosa, no direito penal especial, em face da defesa da soberania nacional e do
Estado de Direito, a temática vai além, impondo-se maior rigor ao combatente toxicômano.
As provas colhidas neste processo restaram cristalinas e comprovam a conduta típica, antijurídica e
culpável, coadunada ao tipo penal descrito no art. 290 do CPM. Some-se o fato de inexistir qualquer
dispositivo legal que permita a desclassificação do agravo praticado para infração disciplinar. O agir
perpetrado pelo réu é típico e deve ser tratado nos moldes previstos no Codex Milicien, inexistindo,
portanto, circunstância legal para resolvê-lo no campo administrativo.
Enfatize-se que, in casu, a aplicação do preceito penal secundário do art. 290 do CPM é proporcional
e razoável, não constituindo violação a qualquer princípio constitucional.
Quanto a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/06 ao caso sub examine, consoante
postulado pela Defesa e pelo MPM, inexiste amparo legal.
Esta Corte Superior já se posicionou pela vigência da legislação penal castrense em detrimento da
legislação comum, encontrando-se pacificada tal discussão.
A propósito, a Súmula n° 14 do STM prevê, in verbis:
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas,
não se aplica à Justiça Militar da União.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2020 14:24:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129923db59
Corroborando, entendimento pacífico desta Corte castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
AQUARTELAMENTO. MACONHA. PRELIMINARES DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR BIS
IN IDEM E DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 REJEITADAS. MANTIDA A
CONDENAÇÃO. UNÂNIME. Militar flagrado portando substância entorpecente no
bolso da manga da gandola. Rejeita-se a preliminar de extinção do processo por bis
in idem, em conformidade com reiteradas decisões desta Corte quanto à autonomia
das instâncias penal e administrativa. Unânime. Rejeita-se, igualmente, a
preliminar de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06 com fundamento na
entrada em vigor da Lei nº 13.491/07, em decorrência da especialidade da
legislação castrense. Unânime. Autoria e materialidade amplamente
demonstradas pela confissão, pelas provas testemunhais e pelos Laudos Periciais
constantes dos autos. O crime foi praticado no interior do aquartelamento, não se
aplicando o princípio da insignificância, independente da quantidade apreendida,
máxime pelos riscos que o militar sob o efeito da droga pode causar a si e aos
outros, considerando que, via de regra, manuseiam armas de poder letal.
Entendimento sobejamente reconhecido pelo STM e ratificado pelo STF. Recurso
defensivo a que se nega provimento. Unânime." (Apelação nº 7000224-
93.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Data de
Julgamento: 04/09/2018, Data de Publicação: 17/09/2018) (Grifo nosso.)
Ora, a atual condição de civil, em razão da exclusão das Forças Armadas, não tem o condão de
impedir a aplicação da lei penal militar, já que não há como comparar aqueles que sempre foram
civis com aqueles que passaram a ser em razão de licenciamento, em data posterior à prática do
delito. A fim de prevenir a perpetuação de condutas delitivas no âmbito militar, torna-se
imprescindível a incidência do art. 290 no caso em questão.
Reputo imprescindível a criminalização do uso e do porte de drogas nos quartéis, de forma
específica, uma vez que o exercício das atribuições militares exige a utilização de armamento letal,
tornando-se um grande risco, aos companheiros de farda e à coletividade, um militar entorpecido
durante o serviço, além de constituir afronta aos princípios constitucionais da hierarquia e da
disciplina. Não há que falar em conflito quando há lei especializada tratando da matéria.
Por tais razões, não se pode comparar o usuário de drogas dentro da caserna com o usuário
comum, sequer apená-lo da mesma forma, haja vista o dever inestimável que é imposto àquele na
prestação de seu serviço à pátria. Por consequência a Lei n° 11.343/2006 não incide no presente
caso.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, voto pelo conhecimento e desprovimento dos
Apelos Defensivo e Ministerial, para manter inalterada a Decisão hostilizada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Brasília, 18 de junho de 2020.

Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] Cf. STF: EMENTA: I. Júri: competência territorial: princípio da perpetuatio
jurisditionis: incidência na fase anterior ao julgamento pelo Júri. 1. Regra geral,
aplica-se ao processo penal, por analogia, o princípio da perpetuatio
jurisditionis estatuído no art. 87 do C. Pr. Civil (cf., RHC 83.181, Pleno,
6.8.03, red. p/acórdão Joaquim Barbosa, DJ 22.10.04). 2. Dadas as
peculiaridades do processo nos crimes dolosos contra a vida, contudo, somente se

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2020 14:24:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129923db59
justifica a aplicação do princípio da perpetuatio jurisditionis na fase anterior ao
julgamento pelo Júri: se o objetivo é preservar o julgamento do réu pelos seus pares, o
que se deve alterar, no momento próprio, ante a superveniência de nova divisão
judiciária, é apenas a competência territorial do Júri. 3. Nestes termos, a competência
originariamente estabelecida permanece até a fase de apresentação da contrariedade
ao libelo (C.Pr.Penal, art. 421, par. único) ou, se deferidas diligências eventualmente
requeridas (C.Pr.Penal, art. 423), até serem estas concluídas. 4. Portanto, o que pode
se sujeitar à sanção de nulidade relativa - passível de preclusão - é a eventual
realização do julgamento pelo Júri no foro originário e, ainda assim, ressalvada a
hipótese de para este não ser desaforado o judicium causae. 5. Ausência, no caso, de
irregularidade a ser sanada, dada a aplicação, por analogia, do art. 87, do C.Pr.Civil e
conseqüente perda de relevo da disciplina dos Provimentos COGER 19 e 25, do TRF/1ª
Região. II. Habeas corpus: inviabilidade para o exame de elementos concretos de cuja
ponderação partiu o decreto de prisão preventiva, ao qual não se presta o
procedimento sumário e documental do habeas corpus. III. Prisão preventiva:
motivação: conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal:
idoneidade. 1. O patrocínio de advogado para pleitear a libertação de um co-réu,
ligado ao interesse de vir ele a empreender fuga, constitui, em tese, ato que pode
prejudicar a instrução e, em conseqüência, legitimar a prisão preventiva (C.Pr.Penal,
art. 312). 2. De outro lado, o financiamento da formação de teses colidentes - a partir
das quais o co-réu patrocinador, valendo-se de seu poder econômico, buscaria a
impunidade, enquanto o outro assumiria a responsabilidade pela prática de latrocínio -
, é situação diversa daquela em que se formula estratégia de defesa entre co-réus,
que buscam, juntos, alcançar algum benefício comum e que se compreende no direito
de defesa. 3.Impertinência, ao caso, do precedente plenário do HC 86.864, Velloso, DJ
12.12.2005. IV. Habeas corpus indeferido. (HC 89849, Relator Ministro Sepúlveda
Pertence, Primeira Turma, DJ de 16/2/2007) (Grifo nosso).
[2] Art. 3º, Parágrafo 4º - "d) As Partes poderão, seja a título substitutivo de
condenação ou de sanção penal por um delito estabelecido no parágrafo 2 deste
Artigo, seja como complemento dessa condenação ou dessa sanção penal, propor
medidas de tratamento, educação, acompanhamento posterior, reabilitação ou
reintegração social do delinqüente."
[3] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed., Curitiba: Ed.
Juruá, 2007, p. 633.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/07/2020 16:42:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101263d37b3d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001327-04.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: GIOVANNI CORAZZA TOMAZINI E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E GIOVANNI CORAZZA TOMAZINI.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

No julgamento dos presentes autos, em relação à preliminar suscitada pela Defesa, votei convergindo com o
voto formulado pelo eminente Ministro-Relator, apenas para realçar dois motivos que sustentam a rejeição da
preliminar ora suscitada.
2. Com efeito, a Defensoria Pública da União suscitou, preliminarmente, a incompetência do CPJ Ex para julgar
o ex-Sd Ex GIOVANNI CORAZZA TOMAZINI, invocando o disposto no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992 (Lei
de Organização Judiciária da Justiça Militar da União - LOJMU), com a alteração promovida pela Lei nº
13.774/2018, ao argumento de que a competência para o processamento e o julgamento dos "cidadãos civis" é
do Juiz Federal da Justiça Militar da União.
3. Porém, por razões diversas daquelas apresentadas pelo eminente Ministro-Relator, entendi que a rejeição da
preliminar se daria pelos seguintes motivos:
a) O primeiro diz respeito ao fato de que o Juiz togado, por ocasião da fase do art. 428 do CPPM, abriu vista
para apresentação das alegações escritas pelas Partes, inclusive para que se manifestassem sobre a realização
de sessão de julgamento, demarcando, dessa forma, que conduzia o feito até o encerramento da
instrução criminal (Evento 75 do Processo de origem); e
b) Segundo porque, apesar de que tudo estivesse a indicar a prorrogação da competência do Juízo singular,
houve alteração no estado de coisas em virtude de decisão superveniente sem que houvesse impugnação das
Partes. Vale dizer, os autos informam que, logo após a apresentação das alegações escritas pelas Partes, o
Juiz togado resolveu convocar o Escabinato (Evento 87 do Processo de origem), motivando o respectivo
provimento judicial com a Decisão desta Corte proferida nos autos do IRDR (Petição nº 7000 425-
51.2019.7.00.0000). E, desta última decisão, não houve qualquer impugnação por parte do MPM ou da
Defesa, na forma do art. 516, alínea "e", do CPPM, operando-se a preclusão em relação a essa matéria, na
forma dos arts. 504 e 505, ambos do CPPM.
Por essas razões, votei acompanhando o eminente Ministro-Relator para rejeitar a preliminar suscitada pela
Defensoria Pública da União, em razão de a matéria se encontrar preclusa.
Brasília, 18 de junho de 2020.

JOSÉ COÊHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar